Tribunal: TJDFT
Processo: 0730532-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONHECIMENTO PARCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA DE MULTA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO. REDUÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Postulando o apelante benefício já analisado e efetivamente concedido na sentença, não há interesse recursal em relação ao pedido. Recebimento parcial do recurso.
2. Inviável a absolvição ou desclassificação do delito, se não há dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo. Da análise dos autos se extrai que o réu trazia consigo e tinha em depósito a maconha para o fim de difusão ilícita.
3. O pagamento da pena pecuniária é consequência da condenação penal, ostentando caráter cogente, donde inviável ao julgador afastá-la, sob pena de criar isenção não prevista em lei. Importa ressalvar, ainda, que a situação econômica do condenado não tem influência na fixação da quantidade de dias-multa, refletindo apenas no valor unitário do dia-multa que, no caso dos autos, foi definido em sua fração mínima.
4. Necessária a retificação no montante fixado para a pena de multa, a fim de que se harmonize com o montante da pena privativa de liberdade definida no patamar mínimo legal.
5. A suspensão condicional da pena não pode ser aplicada, por encontrar óbice no artigo 77, inciso III, do Código Penal.
7. Eventual isenção de custas compõe matéria da competência do Juízo das Execuções Penais.
8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.